Tribunal: STF
Processo: ARE 1564540
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. MULTA PROCESSUAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão, mas não refutou especificamente o fundamento referente à ausência de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    3. A decisão agravada havia negado seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF e a ausência de violação ao artigo 93, IX, da CF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a ausência de violação a dispositivo constitucional, deve ser conhecido e provido.



    III. Razões de decidir



    5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    6. O artigo 1.021, § 1º, do CPC, e o artigo 317, § 1º, do RISTF, estabelecem o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não foi cumprido pelo recorrente ao não refutar a ausência de violação ao artigo 93, IX, da CF/1988.



    7. A exigência de impugnação específica densifica o Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC), que informa o exercício da jurisdição civil para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva.



    8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada leva ao não conhecimento do agravo regimental.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.